Tribunal: TJDFT
Processo: 0743346-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0743346-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH DESPACHO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO Chamo o feito à ordem. Verifico que a agravante apresentou o comprovante de pagamento do preparo (ID 65019409), mas desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, o que obsta o exame da convergência de informações entre os documentos (no do código de barras, data de vencimento etc.). Assim, intime-se a recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 § 4o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator